Tribunal: TJMT
Processo: 0022953-81.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022953-81.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLODOALDO DOGLES DE OLIVEIRA - CPF: 384.304.441-49 (APELANTE), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLODOALDO DOGLES DE OLIVEIRA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, § 6º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO CRV –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão de documento (bem público), de uso exclusivo do Departamento Estadual de Trânsito, na posse do réu, impõe-lhe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A confirmar a origem ilícita do documento pertencente a órgão estadual de trânsito, estão os depoimentos dos investigadores de polícia, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e prisão em flagrante do réu, alinhados ao testemunho de funcionário público.

De tal modo, restaram configurados, de forma irrefutável, os pressupostos elementares do tipo penal capitulado no artigo 180, § 6º, do Código Penal, com aplicação em dobro da pena prevista no
caput
do artigo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022953-81.2014.8.11.0002

APELANTE: CLODOALDO DOGLES DE OLIVEIRA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 6º, do Código Penal, à pena de dois (2) anos, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo à época dos fatos.

Todavia, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direito, a ser estipulada pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 7052417).

Com a intimação da sentença, o advogado constituído do réu, Thiago Alves Donega, manifestou interesse na apresentação das razões da apelação na Instância Superior, na forma do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal (Id.: 7052419).

Com o aporte dos autos ao Tribunal de Justiça, sem as razões da apelação criminal, determinou-se sua apresentação, no prazo de oito (8) dias, ou, a intimação do réu para constituir outro advogado, ou, ainda, diante do seu silêncio, a remessa dos autos à Defensoria Pública para ofertá-la (Id.: 8000962).

Certidão de decurso de prazo sem qualquer manifestação do advogado constituído (Id.: 10395511). Em decorrência, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que apresentou as razões da apelação (Id.: 27008989).

Nas razões, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu ante a negativa de autoria, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, acaso não seja este o entendimento, requer a desclassificação para o crime do artigo 180, § 3º, do Código Penal (Id.: 27008989).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 27008990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 36204529).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLODOALDO DOGLES DE OLIVEIRA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 19 de março de 2014, com a deflagração da Operação Clone, pela DERF de Várzea Grande, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência do denunciado
Clodoaldo Douglis de Oliveira
, onde fora encontrado cédula de CRV número 010725249002, em branco, de propriedade do DETRAN/MT.

Foi apurado que,
“no sistema do Detran/MT (fls. 23-24 e 116-117/IP), a aludida cédula de CRV pertencia ao lote 12026, foi distribuída para a Coordenadoria de Agências Municipais de Trânsito do Detran/MT, e constava como extraviada”
(Id.: 7052244).

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 180, § 6º, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, em
9 de março de 2015
, e instrução criminal, o réu foi condenado pelo cometimento do delito capitulado no artigo 180, § 6º, do Código Penal, à pena de dois (2) anos, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Porém, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas (2) restritivas de direito (Sentença prolatada, em 26 de novembro de 2018).

Em contrapartida, a Defensoria Pública alega que o réu negou a autoria delitiva na fase judicial, afirmando que o certificado de registro de veículo foi deixado por uma pessoa de nome Júnior na casa de sua sogra e que,
“desconhecia a origem do mesmo e que somente depois verificou que o documento estava constando como extraviado”
.

Nesse contexto, afirma não saber que o CRV encontrado em sua residência era objeto de crime e, assim, inviável sua condenação ante a ausência de dolo cometido, porquanto desconhecia sua origem ilícita. Por outro lado, sustenta, acaso não acatada a tese primeva, seja o crime desclassificado para o delito de receptação culposa, do artigo 180, § 3º, do Código Penal.

O auto de prisão em flagrante delito (Id.: 7052246), o auto de apreensão (Id.: 7052351), o relatório circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Id.: 7052351), o laudo pericial criminal (Id.: 7052373), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.

No tocante à
autoria delitiva
, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

Os investigadores de polícia
, Eduardo Bitencourt
e
Marcio Kraus
, relataram, na fase investigativa que, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dirigiram-se até o endereço descrito na missiva, que tinha como alvo à residência de Clodoaldo Douglis de Oliveira.

Relataram que, ao chegar, em revista e à procura de objetos e documentos ilícitos, encontraram dois (2) CPU ́s e vários documentos (CRV ́s e CRL ́s de veículos), inclusive, um CRV de número 0107252499002, em branco, motivo pelo qual deram voz de prisão e conduziram o réu à delegacia (Id.: 7052247).

Em juízo,
Márcio Kraus
disse que participou da Operação deflagrada com o fito de encontrar documentos públicos adulterados, pois, à época, algumas pessoas “lavavam” documento público para inserção de informações falsas no sistema. Que, na busca e apreensão direcionada à residência do réu, encontraram o documento descrito na denúncia. Contou, também, que, no mesmo dia que estiveram na residência de Clodoaldo, onde apreenderam o documento em branco, dirigiram-se também a despachante localizado no Shopping Fórmula (Id.: 7052424).

Por sua vez, o investigador de polícia,
Eduardo Bitencourt
, na audiência de instrução e julgamento, confirmou que participou da busca e apreensão na residência e escritório do réu, onde foi localizado o documento CRLV, reafirmando que os despachantes utilizavam-se de documentos falsos para inserir dados inverídicos no sistema do DETRAN/MT (Id.: 7052424).

Rubens da Silva Castro
, Corregedor-Geral do DETRAN/MT, desde 2013, chamado a depor na delegacia, ao verificar os documentos apreendidos, assegurou que tais documentos são
“de uso restrito do Detran e não podem circular em mão de terceiros, nem de funcionários fora do Detran; Que a única forma desses documentos saírem do Detran é por roubo, furto ou desvio de lotes de documentos das unidades do Detran”
(Id.: 7052248).

O réu
Clodoaldo Douglis de Oliveira
, em depoimento prestado na delegacia, relatou que conhece uma pessoa chamada Márcio Luiz e sabe que trabalha com ‘FINAN’, porém, não tem qualquer vínculo com ele, pois, atualmente, trabalha como despachante
“na área de licenciamento e transferência”
.

Interrogado sobre o CRV em branco, encontrado em sua residência, respondeu que
“foi um rapaz de nome Júnior que deixou em sua casa, para que o interrogado “preenchesse”, mas disse que Júnior deixou o documento e posteriormente ficou de ir buscar de volta, porém, o mesmo não voltou; Que não sabe onde localizar o Júnior, muito menos seu nome completo”
.

Disse que conhece Elmo e Júnior, pois ligam para ele, às vezes, para checar situações de IPVA, Licenciamento, Seguro e Renavam, mas não cobra por tais informações.

Prosseguiu declarando que, atualmente, não está cadastrado no DETRAN, mas
“conta com o auxílio do despachante SEVEM, localizado no Auto Shopping Fórmula para protocolar documentos no Detran”
(Id.: 7052249).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que os policiais encontraram o recibo do veículo em sua residência, em uma prateleira. Todavia, assegurou que um ‘tal’ de Júnior deixou com sua sogra para entregá-lo, mas não sabe dizer quem é. Afiançou também que os demais documentos encontrados em sua posse, pelos policiais, estavam corretos, somente, esse CRV, deixado pelo Júnior era irregular (Id.: 7052424).

Nesse contexto, ao coligir as provas alinhadas nos autos, percebo que os depoimentos prestados pelos réu, nas fases investigativa e judicial, são controvertidos, porquanto, na delegacia, admitiu que Júnior deixou com ele um documento de CRV para que preenchesse e, na audiência de instrução e julgamento, admitiu que tal documento foi deixado com sua sogra para que a ele fosse entregue, mas não faz ideia de quem seja o Júnior.

Infere-se, assim, que a versão apresentada pelo imputado é demasiadamente frágil, até porque não se desincumbiu em localizar a pessoa a quem atribuiu ser o documento.

Destaca-se, ainda, que o Corregedor-Geral do DETRAN/MT, à época, ao analisar os documentos apreendidos, inclusive, o CRV de número 0107252499002, em branco, asseverou categoricamente que tal documento é de uso exclusivo do Departamento Estadual de Trânsito, e
“a única forma desses documentos saírem do Detran é por roubo, furto ou desvio de lotes de documentos das unidades do Detran”
.

Vale dizer com isso que, o réu, pessoa que, embora não esteja credenciada como despachante, mas trabalha com tais serviços, contando com ajuda de outro profissional, tem ciência que documentos como este, que não estão preenchidos, não podem circular, pois, de uso exclusivo do Departamento Estadual de Trânsito. Situação que demonstra de forma indubitável que tinha ciência da origem criminosa do documento que estava em sua posse.

Ademais, a apreensão da cédula de CRV, em branco, em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verificou no caso.

A propósito:

“
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ”
(HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

De tal modo, restaram configurados, de forma irrefutável, os pressupostos elementares do tipo penal capitulado no artigo 180, § 6º, do Código Penal, com aplicação em dobro da pena prevista no
caput
do artigo.

Logo, não merece guarida a tese apresentada pela defesa de que o réu, ao negar a autoria delitiva, deve ser absolvido, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de prova suficiente à condenação.

P
or outro lado, não prospera o
pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa
, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal, 16ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016, leciona que:

“a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa”.

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem à caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180, § 6º, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020